Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732489-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES, contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Intimada a apresentar documentos para comprovação de miserabilidade alegada (ID 74992757), a apelante apresentou Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos anos de 2025, 2024 e 2023. (IDs 75412072 a 75412078.) É o breve relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos colacionado ao feito, no Ano-calendário 2024 (exercício 2025) a apelante auferiu renda Média Mensal Bruta de R$ 11.898,19, conforme Rendimento Anual Total de R$ 142.778,27, compostos por R$ 118.026,53 (ID 75412075 - Pág. 1) de rendimentos tributáveis, tendo como fonte pagadora SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.729.160/0001-76 e o FRGPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97, acrescido de R$ 24.751,74 (ID 75412075 - Pág. 2) de rendimentos isentos. Já no Ano-calendário 2023 (exercício 2024) a apelante auferiu renda Média Mensal Bruta de R$ 11.683,09, conforme Rendimento Anual Total de R$ 140.197,05, compostos por R$ 115.445,31 (ID 75412073 - Pág. 1) de rendimentos tributáveis, tendo como fonte pagadora SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.729.160/0001-76 e o FRGPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97, acrescido de R$ 24.751,74 (ID 75412073 - Pág. 2) de rendimentos isentos. No Ano-calendário 2022 (exercício 2023) a apelante auferiu renda Média Mensal Bruta de R$ 9.294,66, conforme Rendimento Anual Total: R$ 111.535,96 (ID 75412076 - Pág. 1) de rendimentos tributáveis, tendo como fonte pagadora SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.729.160/0001-76 e o FRGPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97. Outrossim, o patrimônio declarado manteve-se consistente: 31/12/2024: R$ 2.080.349,52; 31/12/2023: R$ 2.081.723,64; 31/12/2022: R$ 2.081.723,64 e 31/12/2021: R$ 1.962.128,07, sem quaisquer dívidas e ônus reais em 31/12/2024. (ID 75412075 - Pág. 10.) Nesse contexto, com renda Média Mensal Bruta de R$ 11.898,19 e patrimônio declarado de R$ 2.080.349,52, a parte apelante não faz jus à benesse legal. Desta feita, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como deixando a parte de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, a gratuidade será indeferida, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Diante do exposto, intime-se a apelante para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §7o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 14:02:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador